Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740336-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE AUGUSTO MENDES E SILVA EMBARGADO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da não comprovação nos autos do pagamento do preparo, mediante apresentação da guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. O embargante afirma que o valor pago e anexado aos autos é suficiente para pagamento das custas processuais e do preparo e sua devida comprovação. Porém, cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento e estes devem estar vinculadas aos autos. Anexar guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais designada a outro juízo não atende a essa dinâmica. Além disso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Cabe mencionar que o §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais também esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Dessa forma, o prazo de 48 horas para comprovação não foi cumprida, devendo a recurso inominado ser considerado deserto. Esse é o entendimento consolidado das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal e as custas no prazo assinado por lei. (ID 46030396) 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.". 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 6. Recurso não conhecido. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA